Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701646-39.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS VINICIUS CORNETTI DA FONSECA, LARA CORREA XAVIER DA FONSECA RECORRIDO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, ESTAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração, que foram parcialmente providos, passando a ementa do recurso de apelação a ser redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO E DE RESCISÃO DE CONTRATO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXAURIMENTO DO CONTRATO PRELIMINAR. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL E RESCISÃO DAS AVENÇAS. DESCABIMENTO. RITO DA LEI No 9.514/1997. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Tratando-se de ação em que se pretende a resolução de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, a análise relativa à possibilidade de desfazimento da pactuação após a lavratura de escritura pública de compra e venda com pacto de alienação fiduciária inclui-se no objeto da pretensão, constituindo matéria atinente ao mérito. Sendo possível extrair-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, resta cumprido o disposto no art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, não havendo de se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade e irregularidade formal. 2 – Com a lavratura de instrumento de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, registrado no Cartório competente e com força de escritura pública, descabe falar em inversão de cláusula penal e rescisão do contrato de promessa de compra e venda, uma vez exauridos e cessados os seus efeitos, sendo certo que com o referido registro, transferiu-se a propriedade do imóvel, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil e, assim, em se tratando de um negócio jurídico perfeito e acabado, somente pode ser desfeito se verificada uma das hipóteses de nulidade descritas nos artigos 166 a 167 do Código Civil ou anulabilidade nos termos do artigo 171, incisos I e II, do mesmo diploma legal. 3 – Diante da lavratura de escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, devem ser observados os dispositivos da Lei no 9.514/1997. Preliminares rejeitadas. Apelações Cíveis providas. Maioria qualificada. Os recorrentes apontam ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 9o, 10, 11, 489, §1o, inciso IV, §3o e 1.013, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora acolheu tese apresentada pela ora recorrida em inovação recursal, incidindo, assim, em supressão de instância; b) artigos 26, 26-A e 27, todos da Lei 9.541/1997, porquanto o colegiado, concluindo que o contato de compra e venda teria se exaurido em face da lavratura de escritura pública de compra e venda, submeteu a matéria à regência da indicada Lei 9.541/1997 que, porém, “somente é aplicável aos casos em que o devedor-fiduciante não paga, no todo ou em parte, a dívida, e é constituído em mora”, o que, segundo verbera, não é o caso dos autos; c) artigos 187, 422 e 1.245, todos do Código Civil, defendendo que o objeto da escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária em garantia não pode ser ampliado. Argumenta que ainda que se conclua pelo “exaurimento do contrato”, a escritura lavrada não abordou todos os compromissos firmados no pacto, “mas somente aquela relativa à aquisição da propriedade de um imóvel”; d) artigos 187, 408, 409, 422, 475, todos do CC, e 53, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que às ora recorridas cumpria a venda e transferência de lote individualizado e a “construção e entrega de área comum, com lazer, segurança, saneamento e asfalto”. Portanto, a escritura pública, que se limita à transferência de titularidade do lote individualizado, não é capaz de exaurir o objeto do contrato, pois as obras de infraestrutura não foram concluídas, caracterizando o inadimplemento da parte recorrida; e) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado, quanto às teses descritas nas alíneas “a”, “b” e “d”, suso descritas. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO DUMONCEL MARTINS, OAB/DF 31.139 (ID 33579586 - Pág. 28). Em contrarrazões, a recorrida Estações Empreendimentos Imobiliários LTDA, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID. 34398775 - Pág. 24). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quanto à alegada violação aos artigos 26, 26-A e 27, todos da Lei 9.541/1997, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações e intimações referentes aos recorrentes sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado EDUARDO DUMONCEL MARTINS, OAB/DF 31.139 (ID 26569369), e que as relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 26569796). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029